Tribunal: STF
Processo: ARE 1348112
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinário interpostos em face de acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados, respectivamente: (eDOC 307, pp. 1/2 e 437, p. 1)



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. MÁFIA DAS AMBULÂNCIAS. LICITAÇÃO FRAUDULENTA. PENAS DO ART. 12 DA LEI 8.429/92. INDIVIDUALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. RESTRIÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. SERVIDORES NÃO OCUPANTES DE CARGO ELETIVO. APLICABILIDADE. 1. As investigações empreendidas pela Polícia Federal na denominada Operação Sanguessuga concluíram que a família Vedoin obteve proveito patrimonial forjando processos licitatórios para a aquisição de unidade móveis de saúde com a anuência de chefes do Poder Executivo Municipal e participações de deputados federais que aprovavam emendas parlamentares em benefício das prefeituras integrantes do esquema. No entanto, para a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, é imprescindível, em cada caso, a minuciosa análise da elemento subjetivo na conduta dos agentes públicos em sua eventual participação no esquema fraudulento. 2. Havendo a comprovação em juízo da existência de fraude em procedimento licitatório (Carta Convite), com direcionamento da adjudicação e aquisição de bem móvel (Unidade Móvel de Saúde) por ente municipal, necessária se apresenta a incidência da normatização de repressão aos atos configuradores de improbidade administrativa. 3. O modus operandi adotado na municipalidade é em tudo semelhante ao verificado em diversos outros entes municipais brasileiros que participaram do esquema fraudulento de licitações da "Máfia das Ambulâncias", existindo, portanto, elementos suficientes para demonstrar a presença do dolo nas condutas dos réus, que, de forma livre e espontânea, anuíram com as condutas impugnadas e desconsideraram os princípios da legalidade, da publicidade, da isonomia e da impessoalidade - que devem nortear a atuação da Administração Pública na condução de suas relações com os particulares. 4. A Lei n° 8.429/1992 comina abstratamente as sanções aplicáveis aos atos de improbidade, conforme sejam caracterizados pelo enriquecimento ilícito (artigo 9º), pela lesão ao erário (artigo 10) ou pela violação aos princípios da Administração Pública (artigo 11). A fixação da sanção tem como critério legal delimitador a extensão do dano causado e/ou o proveito econômico obtido pelo infrator (artigo 12, parágrafo único), devendo ser proporcional ao fato. 5. O princípio da individualização da pena, consagrado constitucionalmente no inciso XLVI do artigo 5°, exige uma estreita correspondência entre a responsabilização da conduta do agente e a sanção a ser aplicada, de maneira que a pena atinja suas finalidades de prevenção e repressão. 6. A pena de suspensão de direitos políticos é a sanção mais drástica prevista no art. 12 da Lei 8.429/92, porquanto impõe limitação a direito fundamental, só devendo ser aplicada quando a gravidade da conduta permitir. A suspensão do exercício de um dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente configura penalidade severa, havendo que se levar em conta, para sua aplicação, a extensão do dano e a repercussão deste no âmbito da instituição lesada. 7. A participação de servidores públicos, membros de Comissão de Licitação, em atos que permitiram fraudar o caráter competitivo de certame licitatório, merece a mais severa das reprimendas, mesmo que não ocupantes de cargos eletivos.”



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016). 2. Agravo interno não provido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 333, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto em face do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



     “não se pode admitir a r. decisão proferida como adequadamente fundamentada, pois não procedeu a correta avaliação sobre as ‘premissas fáticas’ que ensejaram as condutas praticadas pelo agente público no presente caso, no que tange a interpretação de que a suposta ‘conduta ímproba’ decorreu de violação de princípios assegurados em norma constitucional (art. 37, caput).” (eDOC 357, p. 21)



    Aduz-se, que: 



    “a violação da norma constitucional, quanto aos princípios regentes da Administração Pública (art. 37, caput, CF/;88); igualmente exige a comprovação do ‘ato de ilegalidade qualificada’. E ainda, mesmo a comprovada violação dos princípios constitucionais exige-se ao Julgador a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para a adequada fixação das sanções severas decorrentes do ‘ato de improbidade administrativa’, isto em observância ao postulado pelo art. 93, IX, da CF/88; quanto a ‘correta e adequada’ motivação das decisões judiciais.” (eDOC 357, p. 21) 



    No recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “os fatos relatados na ação e as provas produzidas na instrução processual, definitivamente, não implicaram em ‘danos ao erário’ já que houve realmente a aquisição da ambulância pelo município e seu uso efetivo para o atendimento da saúde da população; e ainda mais, que não houve comprovação de superfaturamento na aquisição da ambulância. Portanto, as irregularidades verificadas no curso do processo quanto à formação e finalização do procedimento licitatório, em que pese não atender às normas previstas na Lei 8666/93, no que concerne a preservação do caráter competitivo da licitação, não implicaram em efetivo prejuízos ou danos mensuráveis ao patrimônio público municipal ou da UNIÃO.” (eDOC 443, p. 22)



    Aduz-se, que:



    “a controvérsia das questões de direito debatidas perante o C. Superior Tribunal de Justiça através dos sucessivos recursos interpostos (recurso especial, agravo em recurso especial, agravo interno no AREsp) e quanto a última decisão proferida em sede de ‘agravo interno’ e sua consequente ‘inadmissibilidade’ é que enseja a interposição do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, pois o v. acórdão recorrido incorreu em violação às normas constitucionais, mormente sonegando ao recorrente a garantia de ‘acesso à Justiça’ (art. 5º, XXXV, CF/88), ainda implicando em ‘cerceamento de defesa’ por violação às garantias da ‘devido processo legal’, da ‘ampla defesa e contraditório’ (art. 5º, LIV e LV, CF/88).” (eDOC 443, p. 38)



     



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF”, e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 282, 356 e 279 do STF. (eDOC 372)



    Quanto ao recurso interposto em face do acórdão do STJ, a Vice-Presidência daquela Corte negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, à luz dos temas 181 e 339 da repercussão geral.



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “ARE NO RE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF.”



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que concerne ao recurso extraordinário interposto em face do TRF/ 4ª Região, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no fundamento de que “a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF”, e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 282, 356 e 279 do STF. (eDOC 372). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Quanto ao recurso interposto em face do acórdão do STJ, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente